Tribunal: TJDFT
Processo: 0746318-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746318-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: JOANA D ARC DE OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia, Dra. Cristiana Torres Gonzaga, que, nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada contra JOANA D ARC DE OLIVEIRA SANTOS, concedeu à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para que proceda a juntada de DUT que comprove que o veículo se encontra registrado em nome da parte requerida. Nas razões recursais (ID 65690127), a instituição agravante argumenta que “possui a propriedade resolúvel do bem objeto da ação, usufruindo de posse direta, sendo reservada para o Agravante a posse indireta sobre o veículo, sendo que não é possível exigir-se a comprovação do registro da propriedade nos órgãos de trânsito para manejo da busca e apreensão, uma vez que o Agravante não tem legitimidade para tal ato”. Diz que “a documentação acostada a exordial, especialmente o extrato do SNG (Sistema Nacional de Gravames), é suficiente para viabilizar o deferimento da liminar”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para que o feito prossiga sem a necessidade de instrução da inicial com prova documental relativa à propriedade do veículo objeto de alienação fiduciária. Preparo recolhido (ID 65690138). Por meio da decisão de ID 65761071, indeferi a tutela recursal vindicada. Não foram ofertadas contrarrazões recursais. É o relatório. DECIDO. Verifica-se em consulta aos autos de origem que foi prolatada sentença que concedeu a parte autora o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento integral da emenda a inicial, notadamente da determinação presente no item “c”, haja vista que o veículo se encontra registrado no RENAJUD em nome de terceiro estranho á lide. Dito isso, quando a sentença é proferida, há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, pois, como regra, sobrevém o eventual direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1. A reconsideração da decisão agravada pelo Juiz de origem acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1193530, 07040708620198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL - AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INFORMAÇÕES - RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA DE INSTRUMENTO - PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. 1. Consoante reiterada jurisprudência pátria, informando o Juízo que reconsiderou a decisão agravada de instrumento, julga-se prejudicado o recurso, por perda de objeto. Precedentes. 2. Agravo no Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 394338, 20090020141483AGI, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2009, publicado no DJE: 27/11/2009. Pág.: 226) Na espécie, verificada a superveniente prolação de sentença (ID 217486149 do processo referência), não mais há motivo para haver manifestação quanto ao mérito do presente agravo que, por consequência, perdeu o objeto. Assim, por não subsistirem as fundamentações impugnadas no recurso, resta prejudicado o agravo de instrumento. Pelo exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. P. I. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator